Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-67.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-67.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (EMBARGADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (EMBARGANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (EMBARGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não proveu a Apelação da empresa ora embargante e deu provimento ao Recurso da autora, ora embargada, para condená-la ao pagamento do dobro do valor do frete, sendo desnecessária a apuração em liquidação de sentença por se tratar de um único carregamento, conforme documento acostado na inicial, com juros de 1% ao mês, corrigidos pelo índice estabelecido pela CGJ/TJMT, bem como a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de 15% sobre o montante atualizado da condenação.

A recorrente aponta omissão no aresto.

Decorreu o prazo sem que a embargada tenha apresentado contrarrazões (Id 249951685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A recorrente aduz que a petição inicial não seguiu acompanhada dos documentos necessários as alegações feitas durante a narrativa, impedindo, portanto, o exercício regular do direito ao contraditório e ampla defesa, constitucionalmente garantido.

Diz que houve o pagamento do pedágio de forma antecipada e que não restou comprovado que ela, embargante, tenha determinado a rota utilizada por ele para o transporte em questão.

Não houve omissão no acórdão embargado, pois as questões suscitadas e imprescindíveis para a resolução da lide foram devidamente analisadas.

O voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, todavia, solução jurídica diversa da pretendida. Confira-se excerto do
decisum:

“
A autora, representando sua empresa individual extinta, ajuizou a presente Ação sob o argumento de que, como transportadora autônoma de cargas - TAC, foi contratada pela ré para efetuar serviço de frete, como se extrai dos documentos anexados na lide, mas não recebeu o vale-pedágio antecipadamente. Busca indenização em
dobro desse valor
, com fundamento no art. 8º da Lei 10.209/01.

Trouxe aos autos cópia da nota n. 108238 da empresa ré, datada de 22-8-2019, em que consta o transporte de milho em grãos, como proprietária a autora, valor do frete R$4.346,55, local de coleta Valdir Roque Uzeika e local de entrega Cooperativa Regional Auriverde.

Importante destacar alguns dispositivos da mencionada Lei:

“
Art. 1º.
(...)

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório
e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte
(DT-e).”

Referida norma determina também que o embarcador antecipe o vale-pedágio ao transportador no momento do embarque da carga:

“Art. 3º A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. (Redação dada ao caput pela Lei nº 10.561, de 13.11.2002, DOU 14.11.2002)

(...)

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte
no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino.

“§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.”

Assim, o contratante do frete que não fornece vale-pedágio tem o dever de indenizar o transportador autônomo em quantia equivalente ao
dobro dos fretes efetuados.
Confira-se:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente
a duas vezes o valor do frete.”

É incontroverso o fato de que a autora foi contratada pela ré para realizar transporte de carga.

A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do vale-pedágio
em modelo próprio, independentemente do valor do frete.

Por conseguinte, é devido o valor do frete em dobro (art. 8º da lei de regência).

E não há como interpretar o mencionado dispositivo legal em sintonia com os arts. 412 e 413 do CC, já que, como ressaltado no REsp 1694324/SP,
“a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(STJ, Terceira Turma, relatora Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgamento em 27-11-2018, DJe de 5-12-2018).

Aplica-se, ainda, neste caso, o entendimento de que deve prevalecer o critério da especialidade, com a incidência do art. 2º, § 2º, da LINDB, que preceitua:

“A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Dessa forma, o fato de o montante da indenização ser contabilizado sobre o do frete, atingindo cifra expressiva em razão de a parte devedora não ter antecipado o vale-pedágio, não autoriza a sua redução, sob pena de se premiar a desídia do embarcador.

Assim,
nego provimento ao Recurso da ré (BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
)
.

Recurso da autora (IVANI GOTZ RAGAZZON):

Alega que a sentença é
extra e citra petita,
visto que reconheceu o seu direito, mas deferiu
o dobro do vale-pedágio
quando ela pleiteou o
dobro do valor do frete.

Ao deferir o dobro do
vale-pedágio, o Juízo de origem concedeu aquém do pedido
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
da autora para alterar a sentença e

condenar a ré ao
pagamento do dobro do valor do frete, sendo desnecessária a apuração em liquidação de sentença
por se tratar de um único carregamento, conforme documento acostado na inicial, com juros de 1% ao mês, corrigidos pelo índice estabelecido pela CGJ/TJMT, bem como a arcar com as

custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Nego provimento
ao Recurso da ré e majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre a quantia atualizada da condenação.”

É clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024